Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722574-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ANTÔNIO NUNES DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE INFUNDADA. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DO AGENTE POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. COERÊNCIA E HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. ARQUIVOS DE MÍDIA DA CAMPANA REALIZADA PELA SEÇÃO DE REPRESSÃO ÀS DROGAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO E DA TESTEMUNHA OCULAR. ENTREGA DA DROGA EM UM BECO. IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO PELA CÂMERA DO POLICIAL. POSTERIOR ABORDAGEM AO USUÁRIO COM A DROGA. PROVA INDICIÁRIA. LÓGICA INDUTIVA. VALIDADE. PRECEDENTE DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem valor probatório, principalmente se coerentes com as demais provas colacionadas aos autos. 2. A versão apresentada pelo policial condutor do flagrante, sob o crivo do contraditório, está em harmonia e consonância com as declarações por ele apresentadas na fase do inquérito, bem como as declarações prestadas pelo outro agente que participou da abordagem do usuário, as quais, estão em consonância com as demais provas carreadas aos autos, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos e tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente ao réu os fatos ora apurados. 3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Conquanto não seja possível visualizar o momento em que o réu entrega a droga ao usuário, dentro do beco, a movimentação ocorrida na rua, envolvendo o réu o usuário e um amigo desse, aliada ao fato de o usuário ter sido abordado logo em seguida pela equipe policial na posse da droga, admitindo tê-la comprado do réu, mostra-se suficiente para a comprovação da venda da porção de maconha, convalidando uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 5. A legalidade da condenação lastreada, também, em prova indiciária, baseada em raciocínio indutivo, nos termos do art. 239 do CPP, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Sustenta que as filmagens não permitem identificar a troca de objetos. Assevera que consta no depoimento do policial responsável pela investigação que este teria perdido a visualização do insurgente durante a operação. Argumenta que a condenação está calcada em elementos colhidos no curso do inquérito policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015